Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702134-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO TEIXEIRA MARINHO JUNIOR AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Teixeira Marinho Júnior contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0004858-64.2017.8.07.0016, indeferiu o pedido de compensação de valores e determinou a complementação do depósito judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de alvará judicial para autorização de venda de imóvel de pessoa interditada na qual já foi proferida sentença (ID 55659972), na qual foi determinado que 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação, que pertence à interditada, fosse depositado em conta judicial vinculada a este juízo. O curador informou a venda do imóvel pelo valor de R$ 1.530.000,00, tendo apresentado comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 500.740,77 (ID 71718197), sendo que deveria ter depositado o valor da metade do produto da venda do imóvel, ou seja, R$ 765.000,00. Informa o curador que efetuou depósitos em favor da curatelada, em antecipação, nos anos de 2017 a 2020, que totalizaram a quantia de R$ 269.790,44 (ID 71718244). Assim, procedeu à compensação desses valores gastos e postula o ressarcimento do valor de R$ 5.531,21. Em consulta realizada por este juízo, verificou-se que se encontra em trâmite na presente vara a ação de prestação de contas no 0762324-04.2019.8.07 na qual o curador informou na petição inicial os mesmos aportes financeiros supracitados que fez à interditada, na forma de adiantamento, tendo, inclusive, informado que aqueles constam da planilha apresentada nos referidos autos. Intimado a esclarecer acerca do pedido de tais compensações feitos por si em ambos os processos, o curador alegou que solicitou a compensação nos presentes autos uma vez vista que foi na presente ação que houve o depósito em juízo do valor fruto da venda da casa e que sendo o pleito acolhido, irá apresentar na prestação de contas o comprovante de compensação. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento de da compensação pleiteada uma vez que não foi autorizado em sentença e que tal questão deve ser objeto de ação própria. É o breve relatório. Decido. A despeito dos argumentos do curador acerca dos aportes financeiros feitos em favor da curatelada, impõe-se atentar que os presentes autos tiverem por objeto a venda de patrimônio da curatelada, distinto, portanto, do objeto da prestação de contas na qual se discutem as despesas e a administração dos bens da interditada. Por ocasião do ajuizamento da ação tratou-se apenas da venda do imóvel do qual a interditada era proprietária, razão pela qual a sentença se limitou a autorizar a alienação e a determinar a prestação de contas por parte do curador, o qual com ela concordou, visto que não interpôs recurso. Logo, a coisa julgada formada nestes autos deve ser respeitada, não podendo, assim, o curador inovar, postulando a compensação de valores que afirma ter gastado com a interditando com o valor do crédito desta advindo da venda do bem. Ademais, foi em decorrência de pesquisa realizada de ofício pelo juízo -- já que o curador omitiu que já havia formulado tal pleito no outro processo --, que se constatou a existência de prestação de contas na qual o requerente já postulou a compensação dos gastos e despesas que fez com a interditada, estando aquelas sob exame do Ministério Público. Por conseguinte, na hipótese de acolhimento do pedido do requerente a compensação pretendida deverá dar-se naqueles autos nos quais o requerente deverá demonstrar os alegados gastos que fez com a curatelada bem como o respectivo valor. Ressalte-se, ainda, que, além de não haver amparo legal para deferir a compensação de valores nos presentes autos, tal pleito pode causar confusão e tumulto entre os processos, razão pela qual tal questão atinente deverá ser tratada nos autos autos da ação de prestação de contas em trâmite neste juízo. Diante do exposto, inferido o pedido de compensação formulado pelo autor e determino a complementação do depósito judicial em favor da curatelada, tal como determinado na sentença, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena da adoção das medidas legais cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020 18:27:30.” Contra a decisão acima reproduzida, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 79779073[1]). Em síntese, alega o Agravante que, em 20.4.2017 propôs ação com o fim de obter autorização para alienar imóvel de propriedade da interditada, mas a venda somente foi autorizada pela sentença proferida em 13.2.2020. Informa que a venda do imóvel foi realizada por R$ 1.530.000,00 (um milhão e quinhentos e trinta mil reais), e a quota parte da curatelada, no valor de R$ 500.740,77 (quinhentos mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), foi depositada em conta judicial. Diz que no curso do processo foram efetuados depósitos antecipados na conta da Curatelada, que somaram R$ 269.790,44 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), Aduz que a Curatelada não tinha recursos suficientes para sua sobrevivência e tampouco para custear o tratamento da doença Alzheimer, que exige gastos elevados. Defende que a sentença foi cumprida de forma antecipada e que agiu de boa-fé, possibilitando à Curatelada o acesso antecipado dos recursos que foram obtidos após a venda do imóvel. Alega que a propositura de nova ação para compensação dos valores lhe acarretará custos desnecessários. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo, para considerar cumprida a sentença. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a complementação do valor depositado em conta judicial. Para tanto, argumenta que foram depositados R$ 269.790,44 antecipadamente na conta da Curatelada, o que permitiria a compensação com a quota parte que lhe coube na venda do imóvel. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Na origem, o ora Agravante propôs ação com o fim exclusivo de obter autorização judicial para a venda de um imóvel do qual a Interditada era coproprietária. O pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos: “Em face do exposto, com fulcro nos artigos 1748, inciso IV,1750 e 1774 do Código Civil, JULGOPROCEDENTE O PEDIDO para deferir a expedição de alvará, com prazo de validade de 90 dias, para a alienação do imóvel denominado SHI/Sul, QL 04, Casa 14, Lago Sul, Brasília – DF, conforme matrícula n.o19236, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por preço não inferior a 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais). Acolho o pedido do Ministério Público para determinar que 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação que pertence a interditada Myrthes Junqueira Marinho seja depositado em conta judicial vinculada a este juízo. O curador, ora autor, deverá prestar as contas no prazo de 20 (vinte) dias contados da venda do imóvel.” Infere-se do dispositivo da r. sentença que foi determinado que, após a alienação do imóvel, o Agravante deveria depositar o valor equivalente à cota parte da Curatelada em conta judicial. Todavia, em 8.9.2020, o Agravante peticionou informando a venda do imóvel por R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais) e que, embora a cota parte da Curatelada fosse de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais), efetuou o depósito de tão somente R$ 500.740,77 (quinhentos mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), com o fim de compensar as quantias por ele depositadas antecipadamente em seu favor no curso do processo (Id. 71715790[2]). A via escolhida pelo Agravante para fazer a pretendida compensação é inadequada. Ocorre que a referida compensação não foi requerida na petição inicial, nem no curso do processo, de modo que sequer foi objeto de apreciação na r. sentença, a qual já transitou em julgado e está acobertada pela coisa julgada material. Em juízo provisório, considero que o Agravante não cumpriu o que foi determinado na sentença, pois depositou valor inferior à quota parte que cabia à Curatelada, sob o argumento de que valores deveriam ser compensados. Além disso, há notícia de que na Ação de Prestação de Contas no 0762324-04.2019.8.07 o ora Agravante pediu a compensação dos mesmos depósitos, pois informou os aportes financeiros que fez em favor Interditada, na forma de adiantamento do quinhão da herança do seu falecido esposo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora